Tribunal: TJMT
Processo: 1009113-41.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1009113-41.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Suspensão condicional da pena, Suspensão]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), WALITON FRANCISCO SOUZA - CPF: 832.709.811-04 (RECLAMANTE), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (RECLAMADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DA AÇÃO REVISIONAL E A JULGOU EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DECLAROU-SE SUSPEITO OU IMPEDIDO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR ORLANDO DE ALMEIDA PERRI.

E M E N T A

Ementa
: Direito Penal. Revisão Criminal. Homicídio qualificado pelo motivo torpe. Pedido de revisão. Inadmissibilidade. Extinção sem resolução de mérito.

I. Caso em exame

1.

Revisão criminal proposta pelo revisionando, condenado pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio qualificado pelo motivo torpe (art. 121, § 2°, inc. I, do Código Penal), com pena de 12 anos de reclusão em regime fechado. Alega-se que a decisão de pronúncia estaria ausente de fundamentação idônea, porque contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos (art. 621, inc. I, do CPP), buscando, com isso, o afastamento da qualificadora do motivo torpe.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a decisão de pronúncia foi contrária ao texto da lei penal, de modo a justificar a exclusão da qualificadora do motivo torpe, nos termos do art. 621, inc. I, do CPP.

III. Razões de decidir

3.

A qualificadora foi amplamente discutida e mantida em sede de Recurso de Apelação Criminal, com base em testemunhos e no conjunto fático-probatório. Não há novas provas ou evidências de erro técnico que autorizem a sua revisão.

4.

O art. 621, inc. I, do CPP só admite revisão em casos de erro judiciário manifesto, o que não se verifica nos autos. A revisão criminal não pode ser utilizada como uma nova apelação.

IV. Dispositivo e tese

5.

Pedido de revisão criminal extinto sem resolução de mérito, por ausência de fundamento legal para o seu acolhimento.

Tese de julgamento:

"1. A revisão criminal não pode ser admitida quando ausentes novas provas ou circunstâncias que justifiquem a alteração da decisão de pronúncia, especialmente quando a questão já foi amplamente discutida em sede de apelação criminal. 2. A qualificadora do motivo torpe só pode ser afastada quando totalmente dissociada das provas dos autos ou contrária ao texto expresso da lei penal, o que não se verifica no presente caso."

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 621, inc. I; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:

TJMG, RVCR no 10000212093496000; TJMS, RVCR no 14130751420238120000.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma de Câmaras,

Em primeira instância, e a
pós decisão soberana do
Conselho de Sentença
pela qual foi condenado
Waliton Francisco de Souza,
o
MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri da 1a Vara Criminal de Cuiabá-MT
impôs-lhe a

pena
definitiva de
12
anos
de reclusão em regime
fechado
, por ter praticado o crime de
Homicídio Qualificado pelo Motivo Torpe
(art.
121, § 2°, inc. I, c/c o art. 92, inc. I, alínea “b” (perda do cargo público), ambos do Código Penal, na forma da Lei n° 8.072/90)
(ID 128944161).

Inconformado,
Waliton

Francisco de Souza
e o
Órgão Ministerial
interpuseram
Recurso de Apelação Criminal
analisados pelo d.
Relator Marcos Machado
. Enquanto a defesa requereu a absolvição, por entender que seria cabível a legítima defesa; a aplicação do homicídio privilegiado e o decote da
qualificadora do motivo torpe (ID 208944162), o MP pugnou a depreciação da dosimetria da pena e o afastamento da atenuante da confissão espontânea (ID 208944162).

Submetido o feito a
julgamento, a Egrégia Primeira Câmara Criminal
desproveu
o recurso
defensivo
e
proveu parcialmente
o recurso
ministerial
para
depreciar
circunstâncias do crime
(CP art. 59), mantendo-se a pena definitiva em 12 anos de reclusão em regime fechado (ID 208944163).

Com o trânsito em julgado da condenação foi proposta
esta
revisional, com pedido
liminar,
para
suspender a execução penal do revisionando
e determinar o “
recolhimento do mandado de prisão expedido
”, até o julgamento do mérito desta Ação Penal, mas o pleito foi indeferido (ID 209652175).

No
mérito
, pretende que seja declarada a
nulidade da decisão de pronúncia
por vício de
falta de fundamentação idônea
no ponto em que remete à
qualificadora do Motivo Torpe
, pois ausente “
cotejo analítico do processo
”
(ID 208942163).

Anexou documentos (ID
208942167 a 208944163).

Instada a se manifestar, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela
improcedência
dos pedidos (ID 211100678), conforme sumário transcrito nas linhas abaixo:

“
Sumário
: Revisão Criminal – Homicídio qualificado pelo motivo torpe – Alega nulidade na decisão de pronúncia por falta de fundamentação quanto à qualificadora – Pleito de nulidade, com a consequente submissão do réu a novo Júri – Qualificadora que só pode ser excluída na fase do
iudicium accusationis
se manifestamente improcedente – Entendimento do c. STJ – Qualificadora narrada expressamente – Depoimentos testemunhas que amparam o motivo torpe – Jurados que ao responderem os quesitos reconheceram a qualificadora em questão – Pleito de nulidade impertinente –
Parecer pela improcedência da revisional.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma de Câmaras,

Infere-se dos autos que na noite de 24.10.2010, por volta das 20:30min., no “
Bar do Ciro
”, nesta capital,
Waliton Francisco de Souza,
irado após discussão com a vítima
Valdevino Antônio da Silva
que lhe ofendeu a honra, e de sua convivente
Jaonice

Amorim Silva -
irmã da vítima -
, muniu-se de sua arma de fogo (
revólver, marca
Rossi,
calibre .38, número de série Jl55742)

e efetuou seis disparos de arma de fogo na direção da vítima, provocando-lhe a morte (ID 208942191).

Diante desse cenário, ele foi denunciado e mais tarde, pronunciado pela prática do crime de
Homicídio Qualificado pelo Motivo Torpe
(art.
121, § 2°, inc. I, c/c o art. 92, inc. I, alínea “b” (perda do cargo público – por se tratar de policial militar), ambos do Código Penal, na forma da Lei n° 8.072/90) (ID 208944152).

Na sequência, o revisionando interpôs Recurso em Sentido Estrito sob ID 20894415, requerendo a absolvição sumária, diante da figura da legítima defesa, que foi desprovido, por unanimidade, pela Primeira Câmara Criminal (ID 208944155).

Após o regular trâmite processual, foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, vindo a ser
condenado
por ter cometido o crime contra a vida, na modalidade qualificada pelo
Motivo Torpe
(
inc. I, do § 2°, do art. 121, CP), à pena de
12 anos de reclusão em regime fechado (ID
208944161).

Como relatado, o revisionando, então, interpôs Recurso de Apelação Criminal pugnando
a absolvição, a aplicação do homicídio privilegiado e o
decote da
qualificadora do motivo torpe
, enquanto o MP pugnou a depreciação da dosimetria da pena e o afastamento da atenuante da confissão espontânea.

Os recursos tramitaram
perante a c. Primeira Câmara Criminal (RAC no.
0017444-88.2010.8.11.0042
) sob a relatoria do
Desembargador Marcos Machado
, resultando no
desprovimento
do apelo do revisionando e no
parcial

provimento
do apelo
ministerial
, para
negativar
a circunstância judicial do art. 59 do CP, qual seja, as
circunstâncias do crime
.

Eis a ementa nas partes que interessam (ID 208942187):

“APELAÇÕES CRIMINAIS - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DEFENSIVO - JULGAMENTO CONTRADITÓRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS - LEGÍTIMA DEFESA, HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E QUALIFICADORA NÃO CARACTERIZADA - PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO - RECURSO MINISTERIAL - NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E DA CULPABILIDADE, VÍTIMA NÃO CONTRIBUIU PARA O COMETIMENTO DO CRIME, ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA IMPERTINENTE - PRETENSÃO DE AUMENTO DA PENA - LEGÍTIMA DEFESA - DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS - VERSÃO DO APELANTE NÃO ACOLHIDA - APELANTE IMAGINOU QUE A VÍTIMA ESTAVA COM UMA GARRAFA NA MÃO - CINCO DISPAROS NAS COSTAS - LAUDO PERICIAL DE NECROPSIA E MAPA TOPOGRÁFICO PARA LOCALIZAÇÃO DE LESÕES – NECESSIDADE DE USO MODERADO DOS MEIOS NECESSÁRIOS À REPULSA - JULGADO DO TJMT - OPÇÃO POR UMA DAS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO DA PROVA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 13 - ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO - DECISÃO LEGITIMADA - ARESTO DO TJMT - HOMICÍDIO PRIVILEGIADO - DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO, LOGO EM SEGUIDA À INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA – OFENSA VERBAL QUE DEVE SER REPELIDA COM EXPRESSÕES VERBAIS, NÃO COM TIRO OU FACADA - PONDERAÇÃO DE QUALIDADE E CONDIÇÕES PESSOAIS DOS CONTENDORES - LIÇÕES DOUTRINÁRIAS - JULGADO DO TJMT
- QUALIFICADORA - VINGANÇA POR DISCUSSÃO RELATIVA AO PAGAMENTO DE CERVEJAS CONSUMIDAS NO BAR - ADMISSÃO COM SUPORTE EM DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS - EXCLUSÃO SOMENTE QUANDO ABSOLUTAMENTE IMPROCEDENTE - ORIENTAÇÃO DO STJ
- RECURSO MINISTERIAL - MULTIPLICIDADE DE DISPAROS DE ARMA DE FOGO E CONTRA A VÍTIMA JÁ CAÍDA AO SOLO - MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO AGENTE - CULPABILIDADE NEGATIVADA - ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT - COMPORTAMENTO DA VÍTIMA - VALORAÇÃO IDÔNEA - VÍTIMA EMBRIAGADA E ALTERADA QUE INSULTOU O ACUSADO E FOI AO SEU ENCONTRO, NOS FUNDOS DO BAR, ONDE ACABOU SENDO BALEADA - DEPRECIAÇÃO JUSTIFICADA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO - CRIME COMETIDO NA PRESENÇA DOS FAMILIARES DA VÍTIMA - ARESTO DO TJMT - CONFISSÃO PARCIAL OU QUALIFICADA - ATENUANTE PERTINENTE - ACÓRDÃO DO STJ E TJMT - RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO - RECURSO MINISTERIAL PROVIDO PARCIALMENTE.

A caracterização da legítima defesa pressupõe “
não apenas que a agressão seja atual ou iminente, como também que o agente faça uso moderado dos meios necessários à repulsa
” (TJMT, Ap no 69665/2012).

Não se configura “
como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

“
As decisões do Conselho de Sentença só são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri
.” (TJMT, AP NU 0006840-86.2009.8.11.0015) Nas palavras de Francisco de Assis Toledo, “
uma provocação verbal pode ser razoavelmente repelida com expressões verbais, não com um tiro, uma facada ou coisa parecida
” (Ilicitude penal e causas de sua exclusão. Rio de Janeiro, ed. Forense, 1984. pág. 77).

“
A injusta provocação deve ser apreciada objetivamente, isto é, não segundo a opinião de quem reage, mas segundo a opinião geral, sem perder de vista, entretanto, a qualidade ou condição das pessoas dos contendores, seu nível de educação, seus legítimos melindres
” (GRECO. Rogério, Curso de Direito Penal: parte especial, vol. II: introdução à teoria geral da parte especial: crimes contra a pessoa. 14. ed. Niterói, RJ: Impetus, 2017. pág. 61).

A qualificadora reconhecida pelo Tribunal do Júri “
somente pode ser excluída quando for absolutamente improcedente, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constituciona
l” (STJ, HC no 182.153/DF).

O fato de o delito ter sido praticado com multiplicidade de disparos de arma de fogo e contra a vítima já caída ao solo demonstra maior reprovabilidade da conduta do agente, extrapolando a culpabilidade já prevista no tipo penal (STJ, AgRg no HC no 497187/PE; AP N.U 00033224-69.2012.8.11.0042).

“
Apesar de não justificar a prática delituosa, nem isentar o acusado de pena, o comportamento da vítima pode servir como fator determinante para desencadear a prática delituosa
”, a justificar sua depreciação (LIMA. Leciona Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal Comentado, 4a ed., Salvador, Juspodivm, 2019, pág.1074).

As circunstâncias do delito “
comportam valoração negativa o crime cometido na presença dos familiares da vítima
” (TJMG, Ap N.U 1.0105.16.043913-6/001).

“A atenuante da confissão qualificada deve ser valorada quando debatida em plenário, ainda que cifrada no pretexto de legitima defesa” (TJMT, Ap no 60336/2018)”. Destaquei.

A condenação transitou em julgado em 03.08.2023 (ID 208942170).

É imperioso recordar que a decisão emanada do Tribunal do Júri só deve de ser considerada “
contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
”, como exigido no art. 621, inc. I, do CPP, quando
absolutamente
dissociada de artigo expresso da Lei ou, dos elementos probatórios coligidos nos autos, sob pena de ofensa à soberania dos veredictos e à coisa julgada (Vide: RvCrim. 1002567-43.2019.8.11.0000, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, DJE 11.6.2019).

Feitos esses breves apontamentos,
conquanto o revisionando tenha invocado o inciso I do art. 621 do CPP,
in verbis: “...quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos”,
é imperativo concluir que a presente ação revisional não pode ser admitida. Explico.

Primeiro
, eventual decote da pena qualificadora apenas seria possível
se
, após o acórdão transitado em julgado, fossem
descobertas novas provas de circunstâncias que autorizassem a exclusão pleiteada
ou
, se em situações excepcionais, estivesse evidenciado um erro técnico ou uma manifesta ilegalidade na aplicação da reprimenda, o que
não
é hipótese aqui tratada.

In casu
, pelo que noto, a
qualificadora em questão já foi alvo de insurreição
no Recurso de Apelação Criminal como visto nas linhas anteriores e, a
possibilidade de
afastamento da qualificadora do motivo torpe
foi terminantemente afastada, quando do desprovimento do apelo
.

Em tempo, embora a qualificadora em discussão não tenha sido alvo de discussão no Recuso em Sentido Estrito, por outro lado, foi tema de discussão quando da interposição do Recurso de Apelação Criminal.

Nesse ponto, cediço que, acaso a qualificadora do motivo torpe estivesse, de fato, sido reconhecida contrariamente ao texto expresso da Lei, ou ainda, mediante fundamentação inidônea ensejando possível teratologia, este Juízo
ad quem
, certamente, o analisaria inclusive de ofício, se assim o fosse.

No entanto, em sede de Recurso de Apelação, no qual a matéria é amplamente devolvida ao segundo grau recursal, qualquer possibilidade de existência de fundamentação inidônea na decisão de pronúncia quanto à qualificadora, como agora alegado nesta revisão, o d. Relator poderia com certeza afastá-la, até mesmo de ofício.

O que se quer dizer, é que a referida qualificadora foi objeto amplamente discutido na via do apelo, tendo, o voto condutor, deixado claro que
os jurados reconheceram o crime porque cometido por motivo vil, caracterizado por vingança, decorrente de uma discussão entre a vítima e a irmã dela (companheira do réu), referente ao pagamento de cervejas consumidas no bar administrado pelo revisionando e sua companheira.

Esta conclusão foi amparada por
depoimentos colhidos em plenário
, especificamente das testemunhas
Jorge Domingos da Silva
,
Catarina Domingas da Silva Mello
e
Cleide Maria de Arruda Lima.

Da jurisprudência desta e. Turma de Câmaras Criminais:

“
A revisão não tem natureza de segunda apelação, não se prestando ao reexame de questões analisadas e decididas no processo ou, pior, de teses que sequer foram ventiladas na ação penal.
(...). Em sede de revisão criminal, eventual correção da dosimetria da pena somente pode ser admitida em caso de erro técnico, ou seja, quando desconsiderado pelo juiz algum critério objetivo legalmente estabelecido para a fixação da pena ou quando se verifica simples equívoco aritmético, ainda que correto o critério utilizado” (N.U 1021271-65.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 14/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023).

“1. A revisão criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória, que visa reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal, em que há vício de procedimento ou de julgamento, não constituindo instrumento viável para mera reiteração de teses jurídicas já vencidas na jurisdição ordinária, nem para simples revisão da matéria probatória. 2. Na hipótese, as questões invocadas na revisão criminal diante da insatisfação com a imposição do regime fechado para início da expiação da pena, já foram exaustivamente debatidas no julgamento da apelação criminal outrora interposta pelo ora Revisionando, não podendo a ação revisional servir como nova apelação, para reanálise da mesma matéria. 3. Ação revisional extinta sem resolução do mérito”. (N.U 1006675-42.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/06/2024, Publicado no DJE 12/06/2024).

Segundo
, apenas visitando a temática, é de conhecimento na esfera jurídica que
para o reconhecimento da existência de uma decisão

“
contrária ao texto expresso da lei penal
”
(art. 621, inciso I, do CPP)
, é imprescindível que o veredicto esteja divorciado de
tudo
aquilo que foi apresentado e sustentado ao longo da instrução em Juízo e em Plenário, refletindo uma sentença teratológica e desprovida de qualquer liame com as provas produzidas.

Entretanto, este
não
é o panorama dos autos, vez que basta uma leitura
en

passant
da decisão de pronúncia para se concluir que os jurados
não
reconheceram a qualificadora da
torpeza
de modo arbitrário ou se valendo apenas do princípio da íntima convicção. Ao contrário, seu reconhecimento foi calcado no farto conjunto fático-probatório constante no caderno processual, apontando que o revisionando efetuou 6 disparos de arma de fogo contra a vítima.

Em suma, as testemunhas
Jorge Domingos da Silva
,
Catarina Domingas da Silva Mello
e
Cleide Maria de Arruda Lima
foram uníssonas nas fases do processo ao relatar os fatos, esclarecendo que a vítima estava ingerindo bebida alcóolica no “
Bar do Ciro
”, administrado pelo revisionando e por J
oanice

Amorim Silva

quando, passado certo tempo, ao pedir o valor da conta, iniciou-se uma discussão da vítima com sua irmã
Joanice
(convivente do revisionando), sobre o valor a ser pago. A discussão se estendeu calorosamente para o interior da residência localizada nos fundos do bar.

Exaltada, a vítima proferiu ofensas à honra de
Joanice
e do revisionando, chamando-os de “vagabundos e safados”, quando, na sequência, o revisionando ser apoderou de sua arma de fogo e efetuou o primeiro disparo de arma de fogo, atingindo o peito da vítima que caiu ao solo já desacordada, e em seguida, mais cinco disparos, ao passo que a vítima que faleceu no local. O revisionando foragiu em seguida, levando o artefato bélico consigo (ID
208942191 - Pág. 43/48, 208942195
, 208944157 e 208944163).

Somado a esse cenário, cite-se que conforme informado no
Laudo Pericial de Necropsia
, a vítima foi
alvo de cinco dos seis disparos de arma de fogo
, com ferimentos
localizados nas regiões da face anterior do punho esquerdo (OS1), toráxica esquerda (OS4), face anterior do terço médio da coxa direita (OS6) (ID 208942195 e ID 208942191).

Uma vez verificado que os autos contam, conforme visto nas linhas acima, com fartos elementos a indicar que a vítima foi atacada mediante motivo torpe, após discussão e ofensas às honras proferidas pela vítima contra o revisionando e

Joanice,
o que o motivou a desferir 6 tiros contra a vítima,
não
há como se reputar equivocada a escolha dos jurados e muito menos acolher a tese de que a sentença condenatória sob enfoque seria
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos”.

Como bem ressaltado pelo d. parecerista, “o órgão ministerial pleiteou expressamente a qualificadora em desfavor do réu ao narrar que ele agiu por motivo torpe, consubstanciado na vingança, conforme extraído dos depoimentos de testemunhas
” (ID 211100678), ou seja, nota-se que o magistrado singular, ao tempo da decisão de pronúncia, observou os parâmetros do art. 413 do CPP.

Da mesma forma, deve ser afastado o pedido de
nulidade da decisão de pronúncia
em decorrência da falta de fundamentação idônea no ponto em que remete à incidência da aludida circunstância.

Isso, porque, a decisão de pronúncia consiste num mero
juízo de admissibilidade da acusação
, sem qualquer viés condenatório, ela não pode ser atacada por meio de Revisão Criminal, instrumento destinado exclusivamente a combater
sentenças condenatórias
.

Ademais, ainda que se admitisse a possibilidade de impugná-la por meio do manejo de Revisão Criminal, é certo que o pronunciamento constante nos autos, deliberando pela submissão do requerente a julgamento pelo Tribunal do Júri,
não padece do alegado vício de fundamentação inidônea
, justamente por estar amparado em elementos seguros e idôneos, em nítida observância ao exigido no art. 93, inc. IX, da CF.

Se não bastasse,
p
ercebe-se nitidamente que, para além de o revisionando
reiterar os argumentos sustentados no curso da Apelação Criminal
,
a intenção de decotar a qualificadora também não tem pertinência e demonstra, na verdade, um mero descontentamento com a condenação, sem motivo hábil para desconstituí-la.

Sobre o assunto, colaciona-se excetos de julgados:

“A ação de revisão criminal tem por objetivo excepcionar a coisa julgada em determinadas situações específicas para corrigir eventual erro judiciário, de modo que se impõe a extinção (...) do processo sem resolução do mérito, quando se infere que algumas pretensões deduzidas na inicial não se enquadram nas hipóteses taxativas de cabimento descritas no art. 621 do Código de Processo Penal; não sendo demais repetir, em abono dessa asserção, que esse tipo de ação não se presta para simples reexame de matérias já amplamente debatidas e rechaçadas, como se fosse uma nova apelação, submetida à apreciação de um terceiro grau de jurisdição. (...). (N.U 1014975-27.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023).

“A pretendida nulidade da decisão de pronúncia se encontra preclusa, porquanto deveria ter sido impugnada em momento oportuno, qual seja, em sede de recurso em sentido estrito, e não, como no caso, em sede de revisão criminal. Pretensão não conhecida(...)”. (TJ-MS - RVCR: 14130751420238120000 Amambai, Relator: Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, Data de Julgamento: 06/10/2023, 2a Seção Criminal, Data de Publicação: 10/10/2023).

Anota-se, por fim, que “
os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
”. (N.U 1018672-56.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023).

Posto isso,
em
sintonia
com o parecer da d
. PGJ
, extingo a revisional
sem análise de mérito
, nos termos do art. 3o do CPP, c/c art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2024